Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001257-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), ANDERSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.414.461-55 (REPRESENTANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FATURA ENERGIA ELÉTRICA -

AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no
1001257-65.2020.8.11.0000

Agravante:
ANDERSON FERREIRA DE SOUZA

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. Origem: 1017119-04.2019.8.11.0003

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
ANDERSON FERREIRA DE SOUZA.

Ação
: Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela (Proc. n° 1017119-04.2019.8.11.0003), que o agravante move em desfavor da agravada.

Decisão agravada
: indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pelo autor, ora agravante, e determinou a realização de audiência de conciliação.

Agravo
: alega que ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da agravada, na qual requereu antecipação de tutela para que a empresa ré retire o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, bem como suspenda a cobrança dos valores questionados. Afirma que a média de consumo da unidade consumidora é significativamente menor do que o valor da fatura questionada.

Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela e que não há qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 34103459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020